Tribunal: TJSP
Processo: 2101939-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-29
Data de publicação: 2020-11-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000976573
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2101939-
91.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SUL AMÉRICA
SEGURO SAÚDE S.A., é agravada NEUZA APARECIDA KINZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO PAZINE NETO
(Presidente) E DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 29 de novembro de 2020.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101939-91.2020.8.26.0000 - FAB
2
Agravo de Instrumento no 2101939-91.2020.8.26.0000
Agravante: Sul América Seguro Saúde S.a.
Agravado: Neuza Aparecida Kinzo
Comarca: São Paulo
V. 2431
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
ACORDO
HOMOLOGADO
NOS
AUTOS
PRINCIPAIS.
PERDA
SUPERVENIENTE
DO
OBJETO.
RECURSO PREJUDICADO. NÃO CONHECIMENTO.
Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela recursal,
contra a r. decisão por meio da qual a Magistrada a quo, em cumprimento de
sentença, fixou astreintes no total de R$ 20.000,00, decorrente da demora de três
anos para a agravante desvincular os boletos da agravada do nome da Drogamed,
unificando as multas devidas em R$ 120.000,00 (págs. 345/349 e 354 dos autos
principais).
A agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão e objetiva
sua reforma, a fim de que seja afastada a aplicação das astreintes no valor de R$
20.000,00. Subsidiariamente requer que a multa aplicada seja reduzida.
Distribuído o recurso, foi deferido, parcialmente, o pedido de
concessão de efeito "ativo", apenas para determinar que os valores que superassem
os R$ 100.000,00 permanecessem bloqueados ou depositados em conta judicial até
o julgamento deste recurso (págs. 92/93).
Foi apresentada contraminuta (págs. 97/106).
Não houve oposição ao Julgamento Virtual.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2101939-91.2020.8.26.0000 - FAB
3
VOTO.
O recurso está prejudicado e não deve ser conhecido.
O presente recurso de Agravo de Instrumento foi distribuído a esta
Relatora, conforme Termo de Distribuição à página 91.
Todavia, compulsando os autos de origem, verifica-se que, em
04/11/2020, as partes celebraram acordo (págs. 471/472 dos autos principais), que
foi homologado pela MMa. Juíza a quo, Gabriela Fragoso Calasso Costa, que
extinguiu o feito, com fundamento no artigo 924, III, do Código de Processo Civil
(pág. 473 dos autos principais).
Desse modo, diante da composição entre as partes e de sua
homologação pelo Juízo a quo, está prejudicada a análise deste recurso.
Ante do exposto, NÃO CONHEÇO do presente recurso.
MARIA DO CARMO HONÓRIO
Relatora